Tribunal: TJPA
Processo: 0802792-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802792-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: RUBERVAN FARIAS LOBO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE, PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, §2º-A E §7º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCABIMENTO. FEITO QUE TRAMITA NORMALMENTE. PEDIDO PARA AGAURDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCABIMENTO. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. ORDEM E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à alegação do
excesso de prazo
, todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, tendo sido prolatada sentença de pronúncia, estando o processo chegando ao seu final. Ademais, uma vez pronunciado o réu, não há falar no alegado excesso na instrução processual, conforme entendimento
Súmula nº 21/STJ: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
,
e
Súmula n° 02/TJPA: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada;

2. Já quanto ao pedido para
aguardar o julgamento em liberdade
, verifiquei, a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial a sentença de pronúncia, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública;

3. Quanto
à alegação de que deve ser observada a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, pois o paciente possui hipertensão arterial e, portanto, colocado em prisão domiciliar,
vejo que o quadro clínico do paciente não se afigura como extremamente debilitado, nem tampouco comprova ser portador de doença grave não controlada, conforme documentos acostados ao
mandamus
. Ressalte-se que o paciente não é pessoa idosa, possuindo 38 anos de idade, bem como que não preenche os requisitos previstos no artigo 318, II, e art. 318-B, do Código Processual Penal;

4. Por fim, quanto à alegação de que
o paciente é primário, possuidor de residência fixa e profissão definida
, não representam óbice para a prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

a ordem impetrada, e denegá-la,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das 14 horas do dia 09.06.2020 às 14 horas do dia 11.06.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 11 de junho de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Rubervan Farias Lobo
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0003427-78.2019.8.14.0032.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado desde 05 de julho de 2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, §2º-A e §7º, inciso III, do Código Penal Brasileiro, pelo qual fora pronunciado em decisão datada de 21 de novembro de 2019, momento em que lhe fora negado o direito aguardar o julgamento pelo Tribunal Popular em liberdade, sob a justificativa de garantia da ordem pública, especificamente no que se refere à gravidade concreta do delito.

Alega que, até o presente momento, não há data designada para a realização do julgamento pelo Conselho de Sentença, estando paciente custodiado há mais 08 (oito) meses.

Aduz a defesa, ter protocolado pedido de revogação de prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar, perante o Juízo
a quo
, nos termos da Recomendação n.º 62 do CNJ, bem como em face do
excesso de prazo na prisão provisória
.

Afirma que,
“
o Paciente é Hipertenso e toma regularmente medicação para a devida finalidade
, conforme demonstrado pela Receita Médica anexada ao presente pedido (datada de antes da custódia). Fato este que foi mencionado pelo Juiz ao indeferir o pedido de Revogação ou Substituição da Prisão Preventiva por Domiciliar, aduzindo que não ficou demonstrado a precária debilidade do paciente.”

Salienta que “
a excepcional medida de revogação de prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar aqui requerida é conveniente ao tenso momento epidemiológico que vivemos
, especialmente pela falta de prestação jurisdicional projetar consequências nocivas ao réu preso, que esta prejudicado com a suspensão de seus direitos processuais, e ainda é obrigado a permanecer em ambiente de aglomeração no sistema superlotado, e sem a devida estrutura.”

Acrescenta que o réu ostenta
condições subjetivas favoráveis
para responder ao processo em liberdade, sendo pessoa integram com bons antecedentes, graduação em nível superior, endereço fixo, além de apresentar bom comportamento carcerário.

Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que a prisão do paciente seja revogada; subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por cautelar.

O feito foi protocolado durante expediente de plantão judiciário. O Desembargador Plantonista, Milton Augusto de Brito Nobre, no entanto, tendo por base a ausência de prejuízo e do caráter de urgência no momento da interposição do
mandamus
a justificar a tutela da jurisdição excepcional, determinou a remessa do processo à distribuição regular.

Posteriormente, junta a defesa Ofício assinado pelo Diretor do Centro de Triagem Masculina de Santarém, assim redigido: “A CENTRAL DE TRIAGEM MASCULINA DE SANTARÉM, por meio deste vem respeitosamente perante V. Exa. Informar, conforme o solicitado, que o interno RUBERVAM FARIAS LOBO foi avaliado pelo clínico geral da unidade, sem queixas no momento, apresenta-se em bom estado geral. Segue em acompanhamento com a equipe de saúde da casa penal fazendo uso de anti-hipertensivos diários.”

A liminar foi por mim indeferida, em 30.03.2020, momento em que solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 22.04.2020, pelo Juízo
a quo
, conforme ID 2984662.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo ao
excesso de prazo para julgamento; bem como o pleito para aguardar o julgamento em liberdade ou em prisão domiciliar, em razão de ser o paciente hipertenso, devendo ser aplicada a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, em face da pandemia do novo coronavírus; e ainda que o paciente apresenta

circunstâncias pessoais favoráveis para sua soltura.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Inicialmente, quanto à alegação do
excesso de prazo
, todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, tendo sido prolatada sentença de pronúncia, estando o processo chegando ao seu final.

Desta maneira, como o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito, entendo que no caso em análise o feito tramita dentro de um prazo razoável, caminhando o feito rumo ao seu desfecho normal.

É cediço que, uma vez pronunciado o réu, não há falar no alegado excesso na instrução processual, conforme entendimento
Súmula nº 21/STJ: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
,
e
Súmula n° 02/TJPA: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

Assim, observa-se que a marcha processual avançou, não havendo, assim, o excesso de prazo apontado, pois o feito se encontra em regular tramitação.

Já quanto ao pedido para
aguardar o julgamento em liberdade
, verifiquei, a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial a sentença de pronúncia, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública.

In casu, o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, §2º-A, inciso I, §7º, inciso III, do Código Penal Brasileiro, pelo qual fora pronunciado em decisão proferida em 21 de novembro de 2019, e mantido o seu encarceramento cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“Com relação à necessidade da prisão cautelar do réu, verifico que o mesmo permaneceu preso durante toda a instrução, não havendo motivo que justifique recorra em liberdade, pois agora, com muito mais razão, existe uma decisão de pronúncia imputando-lhe o crime de homicídio qualificado. (...) Assim sendo, entendo que a custódia preventiva dos réus ainda se encontra perfeitamente ancorada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, máxime
na garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta do delito.

A medida excepcional ainda se justifica pelo
modus operandi
da conduta delituosa, demonstrando o comportamento de agressividade, bem como indicativos de sua personalidade violenta do agente, logo, solto, a própria credibilidade da Justiça estaria sendo abalada. (...) Ressalto, ainda, na espécie, que a gravidade do crime e a periculosidade do réu restaram comprovadas por elementos concretos dos autos, já que agiu de forma absolutamente fria, com o destaque infeliz e lamentável de ter feito o próprio filho, menor de idade, presenciar a morte da me, o que sem dúvida que trará consequências psicológicas.

Presentes, assim, os requisitos do precitado art. 312 da Lei Adjetiva Penal. (...)

Assim sendo, DENEGO a revogação da prisão cautelar dos réus, devendo os mesmos aguardarem presos ao julgamento pelo Tribunal do Júri. (...) grifo nosso.

O Magistrado, ao manter a prisão preventiva do paciente buscou fundamento na
garantia da ordem pública
, pois o crime abalou a paz e harmonia social, com elevado risco de reiteração criminosa, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que o ora paciente, conforme apurado,
cometeu um crime bárbaro, frio e covarde, ao ter desferido um tiro de revólver calibre .38 na parte frontal da cabeça de sua esposa, mãe de seu filho, sem que a vítima tivesse qualquer chance de defesa, cuja motivação foi apenas o fato dela ter insistido em pedir ajuda a ele para voltar para casa
, e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.

De outra banda, acerca da revogação da prisão cautelar do paciente, entendo que a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, bem como motivou-a de acordo com o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Quanto
à alegação de que deve ser observada a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, pois o paciente possui hipertensão arterial e, portanto, colocado em prisão domiciliar,
vejo que o quadro clínico do paciente não se afigura como extremamente debilitado, nem tampouco comprova ser portador de doença grave não controlada, conforme documentos acostados ao
mandamus
.

Ademais, embora o paciente tenha juntado receituário médico, datado de 03 de julho de 2019, e ofício assinado pelo Diretor do Centro de Triagem Masculina de Santarém, o qual refere o uso diário pelo paciente de anti-hipertensivos, o mesmo documento informa que
o réu ostenta bom estado clínico de saúde
.

Ressalte-se que o paciente não é pessoa idosa, possuindo 38 anos de idade, bem como que não preenche os requisitos previstos no artigo 318, II, e art. 318-B, do Código Processual Penal.

Outrossim, vale salientar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, como, inclusive, referido pelo impetrante.

E por fim, quanto a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, conheço do
writ
,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 11 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/06/2020